Tribunal: STJ
Processo: 0005347-97.2015.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911472 - GO (2025/0134273-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARISIA ABRAO
AGRAVANTE
: VANIA SUELENE ABRAO
AGRAVANTE
: RITA GONCALVES ABRAO
AGRAVANTE
: LUCIA VANIA ABRAO
AGRAVANTE
: DORA LUCIA ABRAO
AGRAVANTE
: LEDA ABRAO
AGRAVANTE
: MOISES ABRAO NETO
AGRAVANTE
: PEDRO ABRAO JUNIOR
AGRAVANTE
: PAULO ABDALA ABRAO
AGRAVANTE
: LUCAS MATHEUS ABRAO
AGRAVANTE
: PEDRO ABRAO NETO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS ABRAO
AGRAVANTE
: MARIA ESPERIDIAO ABRAO
AGRAVANTE
: ASPAM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO PEREIRA DA SILVA - GO023004
JACKSON ANDREW NASCIMENTO SOUSA - GO055800
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO. MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE
UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51905805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: d8dc6dfc-64c3-410a-b441-2c511aaac70a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: d8dc6dfc-64c3-410a-b441-2c511aaac70a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911472 - GO (2025/0134273-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARISIA ABRAO
AGRAVANTE
: VANIA SUELENE ABRAO
AGRAVANTE
: RITA GONCALVES ABRAO
AGRAVANTE
: LUCIA VANIA ABRAO
AGRAVANTE
: DORA LUCIA ABRAO
AGRAVANTE
: LEDA ABRAO
AGRAVANTE
: MOISES ABRAO NETO
AGRAVANTE
: PEDRO ABRAO JUNIOR
AGRAVANTE
: PAULO ABDALA ABRAO
AGRAVANTE
: LUCAS MATHEUS ABRAO
AGRAVANTE
: PEDRO ABRAO NETO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS ABRAO
AGRAVANTE
: MARIA ESPERIDIAO ABRAO
AGRAVANTE
: ASPAM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: SANDRO PEREIRA DA SILVA - GO023004
JACKSON ANDREW NASCIMENTO SOUSA - GO055800
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO. MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE
UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51608209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: cd81bfd9-0983-4e93-8e13-397a3f052710

Trata-se de agravo interno contra a decisão de minha relatoria no Agravo em
Recurso Especial n. 2911472/GO (2025/0134273-8).
A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 733-738)
fundamentou-se no entendimento pacífico desta Corte, de que a parte agravante, nas razões
do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a fundamentação
atinente ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, aplicando-se, à hipótese dos autos, o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
Nas razões do presente agravo interno, MARÍSIA ABRÃO e OUTROS apontam
(fls. 747-757):
a) Impugnação específica do óbice da
e afastamento da
Súmula n. 7/STJ
demonstrando controvérsia exclusivamente jurídica sobre fatos
Súmula n. 182/STJ,
reconhecidos (ampliação da faixa
restrição ao uso e impacto patrimonial)
non aedificandi,
(fls. 749-752).
b) Tese jurídica: aplicação dos arts. 4o, inciso III, da
e do DL n.
Lei n. 6.766/79
3.365/41 e do precedente no Agravo em Recurso Especial n. 2136660/SC para indenização
por desapropriação indireta; pedido de reforma da decisão monocrática e, subsidiariamente,
exclusão dos honorários pela causalidade (fls. 754-756).
A
parte
agravada,
o
DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, apresentou contrarrazões ao agravo
interno às fls. 761-764.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A parte agravante, que ora interpõe o presente Agravo Interno, sustenta a
impugnação específica ao óbice da
e da
afirmando
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ,
que a controvérsia é exclusivamente jurídica, com premissas fáticas incontroversas
(ampliação da faixa
, restrição ao uso e impacto patrimonial) (fls. 749-754).
non aedificandi
Requer a reforma da decisão monocrática para processar o Agravo em Recurso
Especial, por não haver reexame probatório, e o julgamento do Recurso Especial sobre a
correta aplicação das normas federais (fls. 752-754). Subsidiariamente, pleiteia a exclusão
dos honorários pela causalidade (fl. 756).
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelo seguinte fundamento (fl.
671):
Documento eletrônico VDA51608209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: cd81bfd9-0983-4e93-8e13-397a3f052710

No caso dos autos, a conclusão do acórdão foi no sentido de que a perícia
judicial não apontou limitação administrativa que justificasse a indenização. Confira-
se trecho do voto:
[...]
A modificação das premissas fáticas, de modo a chegar à conclusão diversa
daquela adotada pelo órgão julgador reclamaria reexame do material fático-probatório,
com apreciação detalhada das provas e fatos, inviável na estreita via do recurso
especial, conforme entendimento da Súmula 7/STJ.

Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
art. 545
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo nobre, qual seja, o
reconhecimento de que a ampliação da área
configuraria desapropriação
non aedificandi
indireta, exigindo-se a justa indenização pela redução da área edificável da propriedade dos
agravantes, de que maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
Nesse sentido:

[...]
Documento eletrônico VDA51608209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: cd81bfd9-0983-4e93-8e13-397a3f052710

4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.790.197/SP,
1o/7/2021).
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.795.402/SP,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador
AREsp n. 1.770.082/SP,
Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa
forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante não se insurge de
maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade,
é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
Documento eletrônico VDA51608209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: cd81bfd9-0983-4e93-8e13-397a3f052710

'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042,
CPC/2015,
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: cd81bfd9-0983-4e93-8e13-397a3f052710

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.472 / GO
Número Registro: 2025/0134273-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053479720154013500 53479720154013500
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARISIA ABRAO
AGRAVANTE : VANIA SUELENE ABRAO
AGRAVANTE : RITA GONCALVES ABRAO
AGRAVANTE : LUCIA VANIA ABRAO
AGRAVANTE : DORA LUCIA ABRAO
AGRAVANTE : LEDA ABRAO
AGRAVANTE : MOISES ABRAO NETO
AGRAVANTE : PEDRO ABRAO JUNIOR
AGRAVANTE : PAULO ABDALA ABRAO
AGRAVANTE : LUCAS MATHEUS ABRAO
AGRAVANTE : PEDRO ABRAO NETO
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS ABRAO
AGRAVANTE : MARIA ESPERIDIAO ABRAO
AGRAVANTE : ASPAM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : SANDRO PEREIRA DA SILVA - GO023004
JACKSON ANDREW NASCIMENTO SOUSA - GO055800
Documento eletrônico VDA51873214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:53:36
Código de Controle do Documento: 16e9376e-0c99-437e-8323-371f00735d8b

AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - NULIDADE DO DECRETO
QUE AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARISIA ABRAO
AGRAVANTE : VANIA SUELENE ABRAO
AGRAVANTE : RITA GONCALVES ABRAO
AGRAVANTE : LUCIA VANIA ABRAO
AGRAVANTE : DORA LUCIA ABRAO
AGRAVANTE : LEDA ABRAO
AGRAVANTE : MOISES ABRAO NETO
AGRAVANTE : PEDRO ABRAO JUNIOR
AGRAVANTE : PAULO ABDALA ABRAO
AGRAVANTE : LUCAS MATHEUS ABRAO
AGRAVANTE : PEDRO ABRAO NETO
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS ABRAO
AGRAVANTE : MARIA ESPERIDIAO ABRAO
AGRAVANTE : ASPAM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : SANDRO PEREIRA DA SILVA - GO023004
JACKSON ANDREW NASCIMENTO SOUSA - GO055800
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:53:36
Código de Controle do Documento: 16e9376e-0c99-437e-8323-371f00735d8b